Tribunal: TCU
Processo: 014.413/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio CRT/PE/42.000/2005, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 539446, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto TEM POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, SOCIALE AMBIENTAL A PROXIMADAMENTE 7.642 FAMILIAS ASSENTADAS EM PROJETOS DEASSENTAMENTO DO INCRA, ELABORACAO DE 17 (DEZESSETE) PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DO ASSENTAMENTO - PDA E 29 (VINTE E NOVE)PLANOS DE RECUPERACAODE ASSENTAMENTO - PRA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO TECNICO, QUE PASSAM A FAZER PARTE DESTE CONVENIO COMO SENELE FOSSE TRANSCRITO. (no da TCE no sistema: 1494/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2701/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, em desfavor do Sr. Zildomar Lopes da Silva e da Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos dos Assentados da Reforma Agrária Ltda. - COOPTECARA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio CRT/PE 42.000/2005, registro Siafi 539446 (peça 3), firmado entre o Incra e a COOPTECARA, que tinha por objeto o instrumento descrito como "prestação de serviços de assessoria técnica, social e ambiental a aproximadamente 7.642 famílias assentadas em projetos de assentamento do Incra, elaboração de 17 (dezessete) Planos de Desenvolvimento de Assentamento - PDA e 29 (vinte e nove) Planos de Recuperação de Assentamento - PRA no Estado de Pernambuco, conforme plano de trabalho e projeto técnico"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 104 a 106) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 107); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 28/1/2009, data em que a prestação de contas deveria ser apresentada (art. 4o, inciso I); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 9/9/2009 (peça 40), data do MEMO/INCRA/SR-03/A/CONTAB/No048/09, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 29 da instrução, peça 104, p. 4 e 5), e atentando que o intervalo havido entre o MEMO/INCRA/SR-03/A/CONTAB/No005/12, de 26/1/2012 (peça 60), e o Registro de Responsabilidade, de 28/9/2015 (peça 57), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.413/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos dos Assentados da Reforma Agraria Ltda. (02.802.076/0001-66); Zildomar Lopes da Silva (XXX.892.514-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.